Tribunal: TJPA
Processo: 0811414-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811414-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO ALVES MENDONCA, JAQUELINE BORGES DOS ANJOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o cancelamento da distribuição da ação, em virtude do não pagamento tempestivo das custas processuais iniciais, com base no art. 290 do CPC/2015, após a parte ser devidamente intimada para suprir o vício e apresentar o Relatório de Custas intempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação intempestiva do Relatório de Custas processuais pode ser superada, ou se tal circunstância enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação das custas fora do prazo legal configura preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, impossibilitando o seguimento regular do processo.
4. A falta do pagamento tempestivo das custas iniciais, comprovado por meio do Relatório de Custas, impõe o cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A apresentação intempestiva do Relatório de Custas processuais gera a preclusão temporal e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015, sem que se imponha ônus de sucumbência à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 290 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 11/05/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811414-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

AGRAVADO: LEANDRO ALVES MENDONÇA e JAQUELINE BORGES DOS ANJOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 18037694), interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A, em face da decisão monocrática de Id. 17550146, cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ATENDIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. NOVA INTIMAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DE NORMA PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC E DO ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1- Tendo sido oportunizado ao exequente, ora agravado, o recolhimento das custas iniciais, sendo atendido apenas, parcialmente, todavia, com a ausência do devido relatório de contas; havendo nova intimação para a supressão de vício, o atendimento a destempo, configura a preclusão, de acordo com o art. 223, caput, e parágrafo primeiro, do CPC; sendo assim, a teor do art. 485, IV, do CPC/2015, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito em face da ausência de pressuposto válido e regular do processo, ou seja, pela inobservância de norma procedimental (pagamento das custas judiciais), conforme preleciona o art. 290 do CPC.

2- Recurso conhecido e provido.”

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso, visando à reforma da decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa; sustentando, em síntese, a regularidade do pagamento das custas judiciais, inclusive, que, constaria no Relatório de Custas, a mesma data de quitação, conforme o comprovante de pagamento.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões sob o Id. 18489526, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Assim, conforme consta na decisão recorrida, a apresentação do Relatório de Custas, é imprescindível para se aferir a respeito da regularidade do pagamento das custas processuais; e, uma vez intimado para suprir o referido vício, a apresentação deste documento intempestivamente, importa em preclusão, a teor do art. 223 do CPC; e, por consequência, diante da impossibilidade de superar o ato precluso, decorrendo a ausência do pagamento regular, no caso, das custas iniciais, deverá haver o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do cita diploma legal.

Nesse sentido, cito trecho do
decisum
agravado, senão vejamos:

“Com efeito, diante da inércia do executado, ora agravado, na ação de origem, em providenciar o regular e tempestivo recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 290 do CPC/2015, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito em face da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, o citado art. 290 do CPC/2015 dispõe:

‘Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.’

Ainda a respeito da matéria, o Enunciado 280 do FPPC:

‘Enunciado 280. O prazo de quinze dias a que se refere o art. 291 conta-se da data da intimação do advogado.’

Os juristas Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro Cunha, em sua obra ‘Comentários ao Código de Processo Civil’, Editora Saraiva, pág. 391, ademais, prelecionam o seguinte:

‘Se o magistrado, ao receber a petição inicial, identificar o não pagamento das custas e despesas de ingresso, deve intimar o advogado para efetuar o pagamento em quinze dias. Se, no entanto, o pagamento não for feito, conforme a regra do art. 290, ter-se-á o
cancelamento
da distribuição.’

Ademais, o art. 290 do CPC/15 dispõe acerca da prévia intimação do advogado para recolhimento de custas;

e caso contrário, o imediato cancelamento da distribuição, não ensejando, assim, a aplicação do art. 317 do citado diploma legal.

Nesse sentido, para que o recolhimento das custas se dê de maneira regular e tempestiva, deve ser atendida a disposição da Lei Estadual nº 8.328/2015, que, em seus arts. 9º e 10, prelecionam,
in verbis
:

‘Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário no padrão estabelecido pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), no cartão de crédito ou débito, ou por outro meio disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.’

‘Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.’

Nesse contexto, em razão da ausência do documento ‘Relatório de Contas do Processo’ quando de nova intimação pelo juízo de origem para suprir o referido vício, não houve como se verificar se as custas constantes no boleto acostado aos autos, se referiam à demanda originária, trazendo incerteza quanto à efetiva quitação.”

Ademais, fora também considerado, que a colação do documento, a destempo, sem qualquer justificativa; enseja a ocorrência da preclusão, conforme o art. 223,
caput
, e parágrafo primeiro, do CPC, o qual prescreve o seguinte:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

Em sua obra, “Código de Processo Civil”, Editora RT, págs. 207/208, o Pós-Doutor Luiz Guilherme Marinoni tece os seguintes comentários a respeito do instituto da preclusão:

“Preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. A preclusão pode atingir as partes ou o juiz. A preclusão pode ser temporal (perda da faculdade processual em função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício), lógica (extinção da faculdade processual à vista da prática de um ato incompatível com aquele que se pretende realizar) ou consumativa (consumação da faculdade processual em face de seu já exercício).”

Desse modo, em face da ausência de comprovação do regular recolhimento de custas, no momento oportuno, configura-se a ausência de um dos pressupostos processuais, qual seja, o de “existência objetivo intrínseco” em face da inobservância das normas de procedimento encartadas na legislação; pelo que, a teor do art. 485, IV, do CPC/2015,
mister
a extinção do feito sem resolução de mérito, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

IV- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Sobre o assunto, em sua obra, “Novo Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, págs. 567 e 568, o citado jurista, discorre o seguinte:

“Nossa legislação refere que se extingue o processo, sem resolução de mérito, quando se “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (Art. 485, IV, CPC), quando o juiz reconhecer a existência de perempção, de litispendência, ou de coisa julgada” (art. 485, V, CPC) e “acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência” (art. 485, VII, CPC). Arrola o legislador, nesses casos, os chamados pressupostos processuais. Tradicionalmente, a doutrina trabalha os pressupostos processuais como requisitos de existência e validade do processo. Nesse sentido, relaciona entre os pressupostos de existência subjetivos a imparcialidade judicial, a competência absoluta, a capacidade para estar em juízo e a capacidade postulatória das partes. Como pressupostos objetivos intrínsecos a necessidade de observância do procedimento e das normas de procedimento encartadas na legislação (necessidade de citação existente e válida, por exemplo); como pressupostos processuais objetivos extrínsecos, a perempção, a litispendência, a coisa julgada e a convenção de arbitragem. Ainda partindo da ideia de pressupostos processuais como requisitos de existência e de validade do processo, a doutrina divide os pressupostos processuais em positivos (quando devem existir para que o processo se constitua e desenvolva-se de maneira válida) e negativos (quando não devem se verificar para que o processo seja existente e válido). Para semelhante doutrina, os pressupostos processuais devem ser analisados de maneira prévia ao exame da legitimidade e do interesse (art. 485, VI, CPC) e do mérito da causa (art. 487, I e II, CPC), sendo que a inexistência de pressupostos processuais positivos ou a existência de pressupostos processuais negativos inviabiliza, nessa perspectiva, o exame de legitimidade, do interesse e do mérito, levando à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, V e VII, CPC).”

Outrossim, o reconhecimento do cancelamento da distribuição da ação, não enseja a condenação nos ônus de sucumbência, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/10/2024